Tribunal: TJES
Processo: 5020973-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020973-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: THANANDRA FREITAS TORRES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESATIVAÇÃO INDEVIDA DE CONTA EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por Thanandra Freitas Torres em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a reativação de conta no Instagram e condenando a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação da conta da apelada caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade civil da plataforma; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço (art. 14, caput).

O ônus de demonstrar a justa causa para a desativação da conta recai sobre a plataforma, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não foi cumprido, pois não há prova concreta da violação alegada.

A desativação indevida da conta impediu a apelada de exercer sua atividade profissional como digital influencer, caracterizando falha na prestação do serviço e configurando o dano moral in re ipsa.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se a precedentes da Corte em casos similares, razão pela qual se reduz a condenação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantida a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, pois foi sucumbente na demanda, sendo inaplicável a redução do percentual arbitrado, já fixado no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A desativação indevida de conta em rede social sem demonstração concreta de violação aos termos de uso configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

O dano moral decorrente da exclusão injustificada de conta utilizada para fins profissionais é presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de prejuízos adicionais.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se a precedentes em casos similares.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e §3º, II; Código de Processo Civil, art. 373, II e art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5016960-07.2021.8.08.0035, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 07/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 5011524-66.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 03/12/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000492-81.2021.8.08.0062, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 14/09/2022.

Vitória/ES,
31/03/2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020973-82.2021.8.08.0024

APELANTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

APELADA:
THANANDRA FREITAS TORRES

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
contra a r. sentença do id. 10895203 integrada pelo pronunciamento do id. 10895215, que julgou procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e pedido de tutela antecipada” manejada por
THANANDRA FREITAS TORRES
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 10895206), alega o apelante, em síntese, que cumpriu voluntariamente a medida determinada e a conta já se encontrava ativa antes mesmo da citação.

Argumenta que a apelada, ora autora, aderiu voluntariamente às regras da plataforma na criação de sua conta, concordando com a possibilidade de suspensão e remoção de conteúdos que infringissem as diretrizes da comunidade.

Sustenta que a suspensão da conta decorreu de um processo interno legítimo de verificação de violações, sendo um exercício regular de direito amparado pelo artigo 188, I, do Código Civil.

Pontua que a desativação foi resultado de denúncias de outros usuários e de possível violação das diretrizes do Instagram, afastando sua responsabilidade nos termos do artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que o evento não gerou abalo moral indenizável, tratando-se de um mero dissabor, inexistindo comprovação da apelada acerca da essencialidade da conta para sua atividade profissional, nem que sofreu impactos financeiros relevantes.

Pondera que, caso mantida a condenação, o montante arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para evitar enriquecimento sem causa.

Requereu a exclusão da condenação em honorários advocatícios, pois não deu causa à demanda e, portanto, não deveria arcar com honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, pleiteou a redução do percentual arbitrado.

Pelo exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado.

Contrarrazões no id. 10895219, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Em uma breve contextualização dos fatos que envolvem o caso, a apelada, ora autora em primeiro grau de jurisdição, narrou em sua petição inicial que é “Digital Influencer” e possui uma conta no aplicativo “Instagram” registrado como “@thanandra” para exercer suas atividades profissionais, porém, vem sofrendo com suspensões arbitrárias, sem justa causa e baseadas em interpretações errôneas das diretrizes da plataforma.

Consta na exordial que a última desativação decorreu da publicação de um vídeo de seu filho com a legenda “Ah não!!! Vou matar este menino!!!”, o que teria sido interpretado pela plataforma como incitação à violência e violação das diretrizes contra nudez infantil.

Diante disso, requereu, em sede de obrigação de fazer, a reativação imediata de sua conta, bem como indenização por danos morais, tendo o juízo
a quo
, em sentença, julgado procedentes os pedidos inaugurais, com o arbitramento do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dado esse cenário, a controvérsia reside na ocorrência de ato ilícito ensejador da responsabilidade civil e, em caso positivo, se o valor indenizatório é razoável e proporcional às circunstâncias do caso. Desde logo, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Verifica-se que o apelante não nega a suspensão da conta da apelada, mas apenas justifica a conduta na alegada violação aos “Termos de Uso” disponibilizados ao usuário para ingresso na plataforma.

Incontroversa, também, a relação de consumo existente nos autos, ponto este relevante para se examinar a responsabilidade civil, pois, ante a previsão contida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é cediço que o apelante responde pelos defeitos relacionados à prestação de serviços, independentemente da existência de culpa.

O §3º do dispositivo legal supracitado prevê, ainda, as hipóteses de excludente da responsabilidade, quais sejam, a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Diferentemente do apontado em razões recursais, deve ser afastada a excludente de responsabilidade atinente à culpa exclusiva do consumidor, pois, não obstante a possibilidade de a plataforma suspender perfis que violam as suas diretrizes e a sua relevância na verificação de conteúdos inadequados, no caso dos autos, nem sequer existiu um apontamento concreto pela rede social recorrente sobre os motivos da alegada infringência às suas normas internas, incumbência esta que advém da previsão contida no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Os apontamentos acerca de divulgação de “nudez infantil” e de “incitação ao discurso de ódio” informados pelos “prints” apresentados pela apelada - que, frise-se, nem sequer foram reiterados no apelo em exame - não foram devidamente provados nos autos, ressaindo claro que, à luz da liberdade de expressão, necessário demonstrar a justa causa para a prática da desativação do perfil.

A recorrente apenas afirma, genericamente, sobre o descumprimento das regras atinentes aos “Termos de Uso”, contudo, ao que se observa das fotos apontadas como ofensivas advindas do trâmite de suspensão da conta (id. 10894476), não se pode concluir por posturas inadequadas da apelada na utilização da rede social, dado que utiliza o seu perfil para, além de divulgar produtos, demonstrar a sua rotina e a de sua família.

Nota-se, portanto, que os algoritmos de reconhecimento de conteúdos sensíveis utilizados pelo apelante, na hipótese vertente, fizeram uma interpretação errônea dos conteúdos divulgados pela apelada, incorrendo em falha na prestação de serviços que gera o dever de indenizar, devendo ser rechaçado o alegado exercício regular de direito.

Para além desse ponto, vê-se que a recorrida não teve conhecimento dos motivos que ocasionaram as exclusões das fotografias, tampouco foi oportunizada a se defender antes da drástica medida realizada.

Ante esse raciocínio, nota-se que a apelada comprovou a suspensão de seu perfil sem justa causa e o exercício de sua atividade profissional por meio da plataforma, com uso da conta para produção de conteúdo patrocinado, conforme documento do id. 10894474, em que consta a apresentação de seu trabalho, os valores cobrados para divulgação de produtos, as contas alcançadas e o seu nicho de atuação.

Nesses termos, ausente a comprovação de infringência aos ditames legais do apelante, forçoso reconhecer que a recorrida foi tolhida do uso da rede social e, por conseguinte, impedida de exercer seu trabalho, devendo ser mantida a indenização por danos morais.

Contudo, relativamente ao
quantum
indenizatório
,
importa consignar que a indenização por dano moral não é um preço pelas circunstâncias que atingiram a vítima, mas uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, como forma de minorar seu sofrimento.

Assim, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor.

Na hipótese dos autos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), respeitosamente, não observou os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, ao se comparar com casos semelhantes já julgados por este Sodalício, vejamos:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016960-07.2021.8.08.0035 APELANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. APELADO: TV 2000 LTDA. RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTA EM REDE SOCIAL - INDISPONIBILIZAÇÃO DE PERFIL CORPORATIVO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS. 1. Hipótese de retirada do perfil da apelada da rede de comunicação social, efetivada pela apelante sem aviso prévio e ao fundamento de que a desativação objetivava apenas a verificação de eventual violação aos termos de utilização do serviço, sem identificar o conteúdo da postagem supostamente violadora das normas de convivência da comunidade. 2. Embora o Marco Civil da Internet assegure à apelante o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfis de usuários por violação aos seus termos e condições de serviço, sem que isso, a priori, configure violação à liberdade de expressão, é indispensável que seja demonstrada a justa causa para a prática do ato, sob pena de configuração de conduta abusiva por parte das plataformas de redes sociais, com efetiva violação a direito fundamental. 3. Incumbia à apelante produzir provas acerca do uso inadequado das redes sociais pela apelada (CPC, art. 373, II), todavia não o fez, restringindo-se a reiterar, genericamente, que a apelada teria violado os termos e condições de serviço da plataforma, impedindo, assim, que ela se defendesse da imputação. 4. Tal prova pressupõe a exibição do conteúdo da publicação que alegou ter violado as regras de convivência da comunidade, como comprovação da materialidade do suposto ilícito que lhe foi atribuído, por se tratar de documento mantido exclusivamente em poder da apelante, ao qual a apelada não tem acesso (CDC, art. 6º, III). [...] 9. Tratando-se de danos morais não há como medir-lhe a extensão, decorrendo que o juiz está limitado a uma decisão carregadamente subjetiva para a fixação do valor da indenização, circunstância que lhe impõe o dever de pautar-se dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para que não desvirtue o caráter pedagógico da medida que visa obstar a reincidência da prática e nem promova enriquecimento sem causa da parte lesada. 10.
Tais diretrizes revelam a inadequação do valor fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ora reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
11. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025. RELATOR (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5016960-07.2021.8.08.0035; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Data: 07/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESATIVAÇÃO INDEVIDA DE CONTA EM REDE SOCIAL. PERFIS FALSOS UTILIZANDO IMAGENS DO AUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. se confirma, uma vez que integra o grupo econômico responsável pela plataforma Instagram no Brasil, respondendo pelas atividades desta rede social no país, conforme entendimento consolidado em jurisprudência. A aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial específica para responsabilização civil por conteúdos de terceiros, é inaplicável ao caso, pois a controvérsia não versa sobre a remoção de conteúdo de terceiros, mas sim sobre a desativação indevida da conta do autor, acusada injustamente de violação de identidade.
A indenização por danos morais é devida, considerando que a desativação abrupta e injustificada da conta gerou prejuízos ao autor, que utilizava o perfil tanto para fins pessoais quanto comerciais. O valor de R$ 5.000,00 é razoável e proporcional, conforme os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5011524-66.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data: 03/12/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE PERFIS EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O USUÁRIO VIOLOU OS TERMOS DE SERVIÇO DAS PLATAFORMAS. ÔNUS DA EMPRESA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4. Em nenhum momento o apelante demonstrou a efetiva violação dos termos de serviço das redes sociais Facebook e Instagram por parte do apelado. 5. Incumbe ao requerido, ora apelante, produzir provas acerca do uso inadequado das redes sociais pelo autor, ora apelado, com violação de suas regras, conforme o teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 6. O apelante não apenas deixou de comprovar a violação alegada, como também sequer oportunizou a defesa do apelado antes de desativar seus perfis, bem como o surpreendeu com a desativação direta mesmo após informá-lo de que o bloqueio de acesso teria duração de apenas 72 horas. 7. Diante do exposto, conclui-se que não houve exercício regular de direito por parte do apelante, estando evidenciada, por outro lado, a abusividade e ilicitude da conduta por ele praticada, ao desativar indevidamente os perfis do apelado nas redes sociais Facebook e Instagram. 8. A conduta do apelante não ensejou apenas meros aborrecimentos cotidianos, mas sim danos morais, que, no caso concreto, são presumíveis e indenizáveis in re ipsa, isto é, decorrentes do próprio fato, sem necessidade de comprovação do abalo psíquico e moral sofrido, pois são evidentes os efeitos nocivos da conduta ilícita verificada.
9. Adequado o montante indenizatório fixado pelo Juízo “a quo”, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. 10. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5000492-81.2021.8.08.0062; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 14/09/2022)

Sendo assim, em atenção aos parâmetros a serem observados no arbitramento do valor da indenização sem configurar enriquecimento ilícito à parte, acrescido da ausência de outras repercussões oriundas do ato da apelante, deve haver a redução da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, quanto à insurgência sobre os honorários advocatícios, a fundamentação acima exposta confirma a necessidade de ser atribuído os ônus sucumbenciais ao apelante, na forma do
caput
do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Relativamente ao percentual de honorários advocatícios, verifica-se que a sentença fixou no mínimo legal previsto no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em redução da quantia.

Isso posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e redimensionar o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e corrijo, de ofício, os consectários incidentes sobre referida verba, com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões